Tribunal: TJDFT
Processo: 0741974-24.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERROS MATERIAIS CORRIGIDOS DE OFÍCIO. ADEQUAÇÃO DA REDAÇÃO DO “ITEM V” DO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO: HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA (E NÃO DA CONDENAÇÃO, INEXISTENTE NO CASO CONCRETO) E NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS, APESAR DE DEVIDAMENTE PREVIAMENTE INTIMADO PARA COMPROVAR OS FATOS JUSTIFICADORES DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA OU EFETUAR O PREPARO RECURSAL (E NÃO RECOLHIMENTO INCOMPLETO DAS CUSTAS RECURSAIS). NO MAIS, VÍCIO INTRÍNSECO (OMISSÃO) INEXISTENTE NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE EXPLICITADAS AS RAZÕES DO CONVENCIMENTO. NÃO ATENDIDA A INTIMAÇÃO À COMPROVAÇÃO TEMPESTIVA DOS REQUISITOS À CONCESSÃO DA GRATUIDADE, TAMPOUCO RECOLHIDAS AS VERBAS RECURSAIS NO PRAZO LEGAL. DESERÇÃO CONSUMADA. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS DO TJDFT. EFETIVO INCONFORMISMO QUANTO À CONCLUSÃO JURÍDICA. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E/OU COMPLEMENTO DAS CUSTAS EM SEDE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS APENAS PARA CORREÇÃO DOS ERROS MATERIAIS.
I. Embargos declaratórios opostos pela recorrente, sob a alegação de omissão e erro material da decisão colegiada ora revista, uma vez que a parte recorrente teria postulado a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Alega, ainda, que teria sido condenada ao pagamento das verbas sucumbenciais sobre o valor da condenação (inexistente).
II. De início, constatados os seguintes erros materiais no acórdão revisto, passíveis de correção, inclusive de ofício (CPC, art. 494, I e 1.022, III): (a) resultou consignado no “item V” da ementa ora revista que se trataria de hipótese de recolhimento incompleto das custas, o que não corresponde à realidade processual; (b) de fato, a recorrente (ora embargante) interpôs o recurso, sem comprovação do recolhimento do preparo, uma vez que teria pugnado pela gratuidade de justiça, sendo que instada a se manifestar a fim de esclarecer ecomprovar, de forma robusta, a alegada situação de hipossuficiência, pena de imediato indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, sem prejuízo, se o peticionante assim preferisse, do completo recolhimento e comprovação das custas processuais e do preparo recursal, pena de pronto reconhecimento da deserção, quedou-se inerte (não ofertou qualquer manifestação e somente colacionou documentos após o reconhecimento da deserção, em sede de aclaratórios); e (c) em virtude da ausência de condenação pecuniária, e nos exatos termos da Lei 9.099/95 (art. 55), é de se sanar o erro material para determinar o percentual dos honorários advocatícios (10%) seja calculado sobre o valor da causa, e não sobre o valor da condenação como constou na parte final do acórdão ora revisto.
III. No mais, ausente qualquer omissão no acórdão originário, o qual foi prolatado em absoluta consonância à legislação de regência (Lei 9.099/95).
IV. Com efeito, nos exatos termos do art. 54 da Lei 9.099/95, o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1o do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.
V. Por sua vez, o Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT assim disciplina o tema: art. 31. O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.
VI. A recorrente (ora embargante – ME) foi regularmente intimada para comprovar a situação de hipossuficiência à concessão da benesse, tendo em vista a existência de elementos que poderiam, em tese, infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. No entanto, ela não apresentou qualquer manifestação, tampouco recolheu as verbas recursais no prazo legal, o que implica o reconhecimento da deserção, conforme reiterados julgados das Turmas Recursais do TJDFT (1a TR, acórdão 1380215; 2a TR, acórdãos 1425157 e 1421496; 3a TR, acórdãos 1412461).
VII. Desse modo, resultou consumada a deserção do recurso interposto pela parte embargante (sem a comprovação tempestiva dos requisitos à concessão da gratuidade e sem o recolhimento do preparo), sendo que os embargos declaratórios não se prestariam a suprir o pressuposto objetivo de admissibilidade (preclusão).
VIII. Parcialmente acolhidos os embargos declaratórios para corrigir, de ofício, os erros materiais elencados no “item II” da presente ementa, mantidos os demais termos do acórdão ora revisto (n. 1424401).